Tribunal: TJPA
Processo: 0802860-89.2019.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7697 - Correção Monetária
Data de julgamento: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802860-89.2019.8.14.0201

APELANTE: ADIMAR PINTO VIEIRA

APELADO: LAELSON FAVACHO GARCIA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0802860-89.2019.814.0201

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DISTRITAL DE ICOARACI)

APELANTE: ADIMAR PINTO VEIRA

DEFENSORIA PÚBLICA: MARCO AURÉLIO VELLOZO GUTERRES

APELADO : LAELSON FAVACHO GARCIA

DEFENSORIA PÚBLICA: WALBERT PANTOJA RIBEIRO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA. INTIMAÇÃO REALIZADA EM AUDIÊNCIA COM PRESENÇA DO DEFENSOR. VALIDADE. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, sob alegação de nulidade por ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública, sustentando a necessidade de reforma integral da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se há nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública, quando o defensor público esteve presente em audiência em que proferido o ato judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 186 do CPC estabelece que “A Defensoria Pública gozará de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais” e que “o prazo tem início com a intimação pessoal do defensor público, nos termos do art. 183, §1º”, consagrando a prerrogativa de intimação pessoal.

4.

A própria sistemática processual admite que a intimação pessoal se concretize em audiência, quando presente o defensor público, momento em que se considera realizada a ciência inequívoca do ato e iniciado o prazo processual.

5.

A jurisprudência consolidada afasta a nulidade nessas hipóteses, ao reconhecer que “não há nulidade por falta de intimação pessoal da Defensoria Pública quando esta comparece à audiência em que proferida a decisão agravada”, pois a presença supre a exigência legal de intimação pessoal.

6.

No mesmo sentido, admite-se que “diante da expressa intimação da Defensoria Pública, em audiência, para apresentar contestação no prazo [...], na presença do Defensor, resta suprida a exigência de intimação pessoal”, evidenciando a validade dos atos praticados nessa circunstância.

7.

No caso concreto, consta do ato que fundamentou a sentença que a Defensoria Pública foi cientificada em audiência, com a presença de seu representante, circunstância que caracteriza intimação pessoal válida e suficiente para início do prazo.

8.

A ausência de manifestação tempestiva decorre de inércia processual, não configurando vício apto a ensejar nulidade, mas mero descumprimento do ônus processual pela parte assistida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A intimação pessoal da Defensoria Pública se considera realizada quando seu representante está presente em audiência em que proferido o ato judicial. 2. A presença do defensor público em audiência supre a formalidade da intimação pessoal prevista no art. 186, §1º, do CPC. 3. Não há nulidade processual quando comprovada a ciência inequívoca do ato judicial, ainda que não haja intimação formal posterior.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 186, caput e §1º; CPC, art. 183, §1º; CPC, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Agravo de Instrumento nº 1.0000.25.134529-4/001, Rel. Des. Delvan Barcelos Júnior, j. 29.01.2026; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.25.361760-9/001, Rel. Des. Habib Felippe Jabour, j. 14.10.2025.

Parte inferior do formulário

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0802860-89.2019.814.0201

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DISTRITAL DE ICOARACI)

APELANTE: ADIMAR PINTO VEIRA

DEFENSORIA PÚBLICA: MARCO AURÉLIO VELLOZO GUTERRES

APELADO : LAELSON FAVACHO GARCIA

DEFENSORIA PÚBLICA: WALBERT PANTOJA RIBEIRO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

ADIMAR PINTO VEIRA
interpôs

Recurso de

Apelação Cível contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da

1ª Vara

Cível e Empresarial Distrital da Comarca de

Icoaraci-Pará, que

julgou

extinto o processo sem resolução de mérito forte no art. 485, VI, do CPC.( PJe ID 34918375)

As razões recursais trazem

único argumento, qual seja: nulidade da sentença por ausência de intimação da Defensoria Pública. E. ao final, requer:

a. que o recurso seja recebido e

b. provimento integral das razões apresentadas. ( PJe ID

34918377)

Contrarrazões apresentadas.( PJe ID

34918381).

À minha relatoria em 25.10.2024, por distribuição.

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº 0802860-89.2019.814.0201

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DISTRITAL DE ICOARACI)

APELANTE: ADIMAR PINTO VEIRA

DEFENSORIA PÚBLICA: MARCO AURÉLIO VELLOZO GUTERRES

APELADO : LAELSON FAVACHO GARCIA

DEFENSORIA PÚBLICA: WALBERT PANTOJA RIBEIRO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Prelibação.
Tenho por receber o Recurso de Apelação Cível eis que presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade.

Juízo de Mérito.
Inicio com os seguintes destaques:

Artigo 186, § 1º do CPC

Art. 186
. A Defensoria Pública gozará de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais.

§ 1º O prazo tem início com a intimação pessoal do defensor público, nos termos do
art. 183, § 1º
.

Perceba que a Defensoria Pública tem a prerrogativa de ser intimada pessoalmente das decisões, havendo nulidade quando a comunicação não ocorre dessa forma.

Todavia, quando o texto é proferido em audiência em que o representante do Órgão Defensor está presente, a pessoalidade da intimação dar-se-á naquele momento, fluindo-se o prazo correspondente.

Nesse sentido.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - MEDIDA DE PROTEÇÃO - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - SUSPENSÃO DE CONTATO COM A FAMÍLIA EXTENSA - PRELIMINARES DE NULIDADE - INOCORRÊNCIA - CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OBSERVADOS - INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA - DESNECESSIDADE - PRESENÇA EM AUDIÊNCIA - MÉRITO - SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE DEMONSTRADA - RELATÓRIOS SOCIAIS CONCLUSIVOS - MELHOR INTERESSE DAS CRIANÇAS - MANUTENÇÃO DA MEDIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
- O procedimento de medida de proteção instaurado pelo Ministério Público e presidido por Juiz de Direito, com participação da Defensoria Pública, possui natureza judicial, inexistindo nulidade por ausência de contraditório ou ampla defesa.

- Não há nulidade por falta de intimação pessoal da Defensoria Pública quando esta comparece à audiência em que proferida a decisão agravada.

- Constatada, por meio de relatórios técnicos, a persistência de condutas negligentes e de risco por parte dos genitores, revela-se adequada e necessária a manutenção do acolhimento institucional, bem como a suspensão do contato com a família extensa, a fim de resguardar o melhor interesse das crianças.
- O direito de convivência familiar deve ser ponderado diante da proteção integral da criança e do adolescente, podendo ser restringido quando o contato se mostrar prejudicial à sua integridade física ou psicológica.
- Recurso não provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.25.134529-4/001, Relator(a): Des.(a) Delvan Barcelos Júnior , 8ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 29/01/2026, publicação da súmula em 30/01/2026)Destaquei.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA - COMPARECIMENTO DA PARTE RÉ E SEU DEFENSOR EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO -- INTIMAÇÃO EM AUDIÊNCIA PARA APRESENTAR CONTESTAÇÃO - VALIDADE - AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO NO PRAZO - REVELIA - MANUTENÇÃO - AUSÊNCIA DE CADASTRAMENTO DA DEFENSORIA NOS AUTOS - INTIMAÇÕES NÃO REALIZADAS - NULIDADES DOS ATOS PROCESSUAIS - NECESSIDADE.

- Diante da expressa intimação da Defensoria Pública, em audiência, para apresentar contestação no prazo de trinta dias, na presença do Defensor, resta suprida a exigência de intimação
pessoal.
- Por outro lado, constatada a falha no cadastramento da DPMG nos autos, deve ser declarada a nulidade dos atos processuais a partir da decisão de ordem nº 27, com o retorno dos autos à primeira instância e a reabertura da fase instrutória. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.25.361760-9/001, Relator(a): Des.(a) Habib Felippe Jabour , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/10/2025, publicação da súmula em 15/10/2025).Negritei.

Caso concreto.

Identifico o texto que originou o resultado da sentença combatida:

Fonte:https://pje.tjpa.jus.br/pje-2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120311285500000000033624303

Perceba que a intimação pessoal da Defensoria Pública ocorreu no momento da audiência dada a presença de seu representante cuja perda de prazo à diligência anunciada, apenas

fragiliza

o único argumento recursal a não demandar mais digressões.

Portanto,

conheço e nego provimento ao

Recurso de Apelação Cível, mantendo-se irretocável a sentença combatida s
egundo fundamentação acima delineada.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 06/05/2026